Tribunal: TJBA
Processo: 8006143-02.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006143-02.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JANE CARINA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANO SILVA DE JESUS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM RAZÃO DA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios do parcelamento de fatura de cartão de crédito à taxa média de mercado, à descaracterização da mora, ao recálculo da dívida, à exclusão de negativação e à suspensão da cobrança. Sentença de procedência, que reconheceu a abusividade dos juros, determinou a adequação ao patamar médio, a descaracterização da mora, a suspensão da cobrança, a exclusão da negativação e fixou
astreintes
.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva;

(ii) Examinar a possibilidade de descaracterização da mora em razão da abusividade constatada;

(iii) Analisar a validade e a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

O STJ pacificou entendimento no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo) de que os juros remuneratórios podem ser revisados em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em face da média de mercado.

No caso, os juros contratados (45,82% a.m. e 9.142,83% a.a.) superaram de forma expressiva a taxa média divulgada pelo BACEN (9,34% a.m. e 191,83% a.a.), configurando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

Reconhecida a abusividade dos encargos na fase de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora, afastando encargos correlatos e a negativação indevida.

A fixação de astreintes em R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para assegurar a efetividade da decisão.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 300, 355, I, 487, I, 537 e 85, § 11; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

–
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
– STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539 e 541.
– TJBA, AI nº 8008331-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 07.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.